Tribunal: TJBA
Processo: 8126320-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126320-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MORAES SODRE

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA A SUA APLICAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8126320-09.2021.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e que é embargado
ROQUE NUNES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça